Tribunal: TJDFT
Processo: 0716964-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716964-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SIA CENTER I AGRAVADO: EDUARDO NOBREGA DE OLIVEIRA, HAROLDO TOTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SIA CENTER I, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de EDUARDO NOBREGA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de inclusão de HAROLDO TOTI no polo passivo (ID 232021621). Em suas razões (ID 71320440), alega que: 1) após anos de tramitação do processo, descobriu-se que o real proprietário do imóvel penhorado é Haroldo Toti; 2) está comprovado que as despesas condominiais cobradas são de responsabilidade do proprietário; 3) o juízo indeferiu o pedido de substituição pois concluiu ter ocorrido a prescrição em relação ao verdadeiro proprietário; 4) a decisão não considerou que as despesas condominiais estão vinculadas ao imóvel e não ao proprietário, o que permite a alteração do polo passivo; 5) o indeferimento do pedido de substituição viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé objetiva. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinada a substituição do polo passivo, com a inclusão do proprietário do imóvel, e a manutenção da penhora anteriormente realizada. Preparo recolhido (ID 71318579). É o relatório. Decido. NÃO CONHEÇO do pedido de manutenção da penhora anteriormente realizada, pois não foi objeto da decisão agravada. Eventual conhecimento do recurso quanto à questão configura inovação recursal e supressão de instância. Quanto ao pedido de reforma da decisão para inclusão do proprietário do imóvel, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso quanto a esse ponto. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do pedido de substituição do polo passivo. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. O agravante não trouxe qualquer consideração a respeito da necessidade de concessão imediata da tutela recursal. A questão pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator